Tribunal: STF
Processo: RE 1291761
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 4): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. ART. 142, §3º, X, DA CF. DISTINGUISHING. RE 600.885. APLICAÇÃO APENAS PARA O INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. VALIDADE DA PORTARIA 46/2012 - DGP (ARTS. 84, II, b , e 134, §1º, IV). SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO E NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. O art. 142, §3º, X, da Lei Fundamental, há de merecer interpretação conforme, no sentido de ter sua incidência circunscrita ao ingresso nos cursos de formação para o ingresso na carreira militar, de sorte que, em face do decidido no RE 600885, restou promulgada a Lei 12.705/2012. 2. Diversamente, o voluntario se insere no universo para a prestação do serviço militar (art. 12, Lei 4375/64), cuja disciplina sobranceira observa o art. 143, caput , da Constituição, razão pela qual os requisitos para o ingresso podem ser previstos em regulamento (art. 15, Lei 4.375/64). 3. A restrição para o voluntariado daqueles que contem com mais de cinco anos de serviço público é, plena e indiscutivelmente, razoável, à medida que o prazo máximo para tal incorporação não pode ultrapassar de oito anos (art. 25, Decreto 4.502/2002), assomando prejudicial à Administração a realização de seleção na qual os selecionados não possam permanecer tempo satisfatório no exercício das atividades correspondentes. 4. Dessa forma, na espécie, não há direito líquido e certo da impetrante de obrigar a autoridade coatora a afastar a exigência prevista no item 7.1.46 do Aviso de Convocação 2019.5 nº 05 - SSMR/7, de 29/08/2019 para a prestação do Serviço Militar Temporário, de modo a autorizar a sua permanência no referido processo seletivo previsto, pois inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no fato de tal exigência encontrar fundamento no artigos 84, II, b , e 134, §1º, IV, da Portaria 46 - DGP do Exército Brasileiro, de 27 de março de 2012, a qual estabelece requisitos para a habilitação de interessados nos processos de seleção instaurados para a admissão de profissionais técnicos e especialistas para fins da prestação de serviço militar temporário, na qualidade de voluntários. 5. Apelação e remessa necessária providas para julgar improcedente o pedido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, 37; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “somente a lei pode estabelecer limites para ingresso nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado, com base no princípio constitucional da reserva legal, tal regulamentação a atos administrativos expedidos pela Marinha, Exército ou Aeronáutica.” (eDOC 18, p. 13)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 1).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, pp. 2/3):
    “Sobre o tema, houve decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE 600.885 - RS, no sentido de que não foi recepcionada a expressão "nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica", constante do art. 10 da Lei 6.880/80, dado que apenas lei específica e formalmente promulgada pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas. Cumpre observar, inicialmente, que as leis e os atos normativos usufruem de presunção - embora não absoluta - de constitucionalidade. Por isso, é preciso se esgotar as opções interpretativas possíveis para que, somente assim, seja possível aportar no reconhecimento da inviabilidade do texto normativo. Do contrário, ou seja, em sendo viável a sua aplicação pelo menos num dos sentidos possíveis, é de ser afastada a alegação de inconstitucionalidade. A par disso, vislumbro razoável o entendimento sustentado pela recorrente, no sentido de que o art. 142, §3º, X, da Constituição Federal, tem sua aplicação restrita para o ingresso à carreira militar. Faz-se necessário, pois, no caso concreto, como bem disse a União, realizar o distinguishing uma vez que presente demanda trata de ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário, em que aplicável o art. 143 da Constituição Federal; ao passo que, diferentemente, no invocado precedente vinculante discutiu-se exclusivamente no sentido de o art. 142, §3º, X, da Lei Fundamental, ter sua incidência circunscrita ao ingresso na carreira militar. Desse modo, ao ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário - o que é o caso do corpo voluntário - é regido pelo art. 143 da Constituição Federal, o qual, ao se reportar aos termos da lei, permite a atuação da competência regulamentar na matéria. Tanto é assim que, posteriormente à deliberação constante do RE 600885, e justamente em face desta, restou promulgada a Lei 12.705/2012, a qual passou a disciplinar os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. Já no particular da prestação do serviço militar voluntário - por não implicar vinculação à carreira militar - a matéria persistiu disciplinada na Lei 4.375/64, a qual, no seu art. 12, enumera as categorias relacionadas ao recrutamento para o serviço militar, fazendo alusão, na sua alínea d , ao voluntariado. Em complemento, o seu art. 15 dispõe que a seleção será efetuada de acordo com os critérios fixados pela Administração Castrense. Penso que essa interpretação é a melhor que se afigura à espécie, sendo capaz para enunciar significado suficiente e plausível para a preservação de norma jurídica. Numa segunda ordem de razões, é preciso assentar que a exigência questionada, consistente em não contar o interessado com mais de cinco anos de serviço público, é plena e indiscutivelmente razoável, à medida que o prazo máximo para tal incorporação não pode ultrapassar de oito anos (art. 25, Decreto 4.502/2002). Sendo assim, afigura-se não somente sem conveniência - mas, até de certo modo, prejudicial - ao serviço militar, que iria realizar seleções para escolhidos que não possam permanecer tempo suficiente no exercício das atividades correspondentes. À derradeira, registro que esta Turma Julgadora já se debruçou sobre a presente matéria, ao apreciar e julgar ação civil pública, de minha relatoria, cujo julgamento restou assim ementado: (...).”
    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente